Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0704874-20.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DIVINO BARBOSA PACIENTE: THIAGO SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO O advogado Divino Barbosa impetra habeas corpus em favor de Thiago Santana Feitosa Figueiredo contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, que manteve a prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia como garantia da ordem pública. Conforme ressaltado na decisão anterior, a inicial está desacompanhada das peças indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão relacionada à Ocorrência Policial 1954/2020 e ao Inquérito 370/2020, ambos da 6a Delegacia de Polícia, destacando-se que foram juntadas aos autos peças estranhas ao caso em análise (ID 14622508). O impetrante alega na petição ID 14790165 que “por erro do sistema PJe, uma parte do processo foi anexada em duplicidade, no momento da protocolização da inicial, no dia 03 de março de 2020, as 18h27min, sendo que a ocorrência policial, o inquérito e o auto de prisão em flagrante foram anexados sob o ID 14622508 – cópia integral do processo”. Todavia, afirmou o eminente Desembargador Humberto Ulhôa, no Plantão Judicial (ID 14790394), ainda não foram juntadas as peças indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão. Assim, pela derradeira vez, determina-se a instrução no prazo de cinco dias para juntada da ocorrência policial, do inquérito e do auto de prisão em flagrante, podendo ainda apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 09 de março de 2020. George Lopes Leite Relator